Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-23.2024.8.11.0020
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000419-23.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO PAULA DE NOVAIS - CPF: 935.280.001-04 (APELANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JUSCILAINE ALVES RODRIGUES - CPF: 966.816.671-04 (APELANTE), JUSCILAINE ALVES RODRIGUES - CNPJ: 27.712.560/0001-25 (APELANTE), RENATA CRISTINA RESENDE IRIGARAY - CPF: 706.438.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO AUGUSTO DE MACEDO BINATI - CPF: 039.789.059-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA RESENDE IRIGARAY - CPF: 706.438.651-87 (APELADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA E DETERMINAR AO JUÍZO SINGULAR A PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GUARDA DE ANIMAIS ARRESTADOS. SENTENÇA SEM ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVA DECISÃO. PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal, que deferiu o ressarcimento de R$ 103.758,26 à autora da medida, com fundamento em despesas com guarda de animais arrestados.

2.

A defesa alegou nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das preliminares deduzidas na contestação, consistentes em inépcia da inicial, ilegitimidade do Ministério Público e inadequação da via eleita, além de impugnar o mérito quanto à alienação dos animais e à comprovação das despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na sentença por ausência de manifestação expressa sobre as preliminares de mérito suscitadas na contestação, e, em caso afirmativo, quais as consequências processuais quanto à validade da decisão e à análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença de primeiro grau deixou de apreciar de forma expressa e fundamentada as matérias preliminares deduzidas na contestação, notadamente a inépcia da inicial, a ilegitimidade ativa e a inadequação da via eleita, configurando cerceamento de defesa.

2.

A ausência de exame de todas as alegações relevantes das partes viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, tornando a sentença nula.

3.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja prolatada nova decisão com a devida análise das preliminares.

4.

Prejudicado o exame do mérito da apelação, diante da anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido. Prejudicado o exame do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A omissão na análise de matérias preliminares suscitadas pela defesa configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. 2. Deve o juízo de origem proferir nova decisão, com fundamentação expressa sobre todas as questões preliminares levantadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007222-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.7.2025, Publicado no DJE 11.7.2025 TJMT, Apelação Criminal nº 1001697-65.2024.8.11.0018, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03 de julho de 2025, Publicado em 03 de julho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação interposto por Agnaldo Paula de Novais e Juscilaine Alves Rodrigues
,
contra a sentença proferida nos autos da
Medida Cautelar Inominada Criminal n. 1000419-23.2024.8.11.0020
, que, ao julgar

procedente a demanda cautelar manejada pelo Ministério Público em favor de Renata Cristina Resende Irigaray
,
deferiu
o ressarcimento das despesas no valor de R$ 103.758,26, “
cujo levantamento se dará mediante a expedição de alvará quando do retorno da cautelar inominada n. 1001520-03.2021.811.0020 a esta Instância
” (Id. 2537863687).

Em síntese, o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença, por ausência de apreciação das teses defensiva arguidas em sede de contestação (Id. 253783690) notadamente, as preliminares: (i) de inépcia da petição inicial, por ausência de qualificação dos requeridos, (ii) ilegitimidade do Ministério Público (iii) inadequação da via eleita para buscar o ressarcimento dos valores supostamente gastos com animais arrestados.

Além disso, impugna o deferimento da autorização para alienação direta dos doze equinos por R$ 200,00 cada, ao fundamento de que se trataria de venda por preço vil, realizada em benefício de terceiro supostamente vinculado à depositária judicial.

Alega ainda ausência de comprovação idônea das despesas relacionadas à guarda dos animais, apontando a inexistência de notas fiscais e a suposta utilização dos cavalos pela própria depositária em proveito pessoal, por meio da entidade de equoterapia por ela gerida.

Ao final, requer que a venda dos animais seja anulada, com a devolução dos bens e realização de leilão público pelo valor de avaliação, e que seja indeferido o pedido de ressarcimento no valor de R$ 103.758,26, por entender que os documentos juntados aos autos são frágeis, que as despesas foram superfaturadas e que houve ocultação de eventuais lucros gerados com a posse dos animais.

Subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre todos os fundamentos invocados, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões oferecidas pela douta Promotora de Justiça e pela defesa de Renata Cristina Resende Irigaray são pelo desprovimento do apelo (Id. 253783696 e Id. 276061947).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna,

opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 257047164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende esclarecer que o presente recurso de apelação criminal decorre de um
desdobramento processual da medida assecuratória criminal nº 1001520-03.2021.8.11.0020
, ajuizada por

Renata Cristina Resende Irigaray
com o objetivo de
resguardar patrimônio do ora apelante Agnaldo Paula de Novais
, quanto a futuro ressarcimento pelos danos causados pelo crime de homicídio qualificado que vitimou o seu então cônjuge João Marciano Moraes Irigaray, a ser arbitrado nos autos da Ação Penal nº 1001571-14.2021.8.11.0020
.

Registra-se que, nos autos principais (nº 1001571-14.2021.8.11.0020), foi prolatada sentença de pronúncia em 1º de fevereiro de 2022 (Id. 74655386) e, após o julgamento dos recursos interpostos,
Agnaldo Paula de Novais
foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 7/12/2024, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de
19 anos e 6 meses de reclusão
,
além da condenação ao pagamento de
indenização mínima no valor de R$ 200.000,00
em favor dos herdeiros/familiares da vítima (Id. 177989620).

Já nos autos da
medida assecuratória criminal nº 1001520-03.2021.8.11.0020
,
Renata expôs os motivos que vitimaram seu então cônjuge, uma vez que este era credor de Agnaldo e, em decorrência de uma cobrança de dívida, Agnaldo teria arquitetado sua morte, simulando a ocorrência de um latrocínio para mascarar a real motivação do crime. Acrescentou, ainda, que Juscilaine Alves Rodrigues, esposa de Agnaldo, estaria promovendo a negociação de bens da família com o intuito de evitar eventuais repercussões patrimoniais advindas da responsabilização penal do acusado.

Em decorrência, requereu o sequestro dos bens móveis e imóveis de Agnaldo e de sua companheira, Juscilaine Alves Rodrigues, “
especialmente semoventes mantidos no imóvel rural de ocorrência do fato delituoso e em área arredada sito na km 03 da BR 364, próximo ao restaurante Sabor Goian
o”.
(Id. 61678424 / PDF 14 -
dos autos da Medida Assecuratória n. 1001520-03.2021.8.11.0020
).

Mais tarde, em
3.8.2021

Renata Cristina aditou a inicial do pedido “
a fim de que seja procedido o arresto dos bens móveis e imóveis dos requeridos Agnaldo Paula de Novais e Juscilaine Alves Rodrigues, especialmente”:

“a) uma área de posse, pendente de escrituração, denominada Estância Mula Preta (local do homicídio), cedida à segunda requerida, mediante instrumento particular de cessão de direitos possessório sobre imóvel rural, por SIDNEY DOMELIDE ALMEIDA, composta por 03 (três) glebas de terras, situada na Fazenda Shangri-lá, no município de Alto Araguaia/MT; a primeira com área de 11,58,67 ha (onze hectares, cinquenta e oito ares e sessenta e se centiares), em comum com outros condomínios, desmembrada de 01 (uma) área maior de 25,00 ha (vinte e cinco hectares), imóvel este devidamente registrado sob o R.15-2.380, em 23 de Novembro de 2001 no Cartório de Imóveis da cidade e Comarca de Alto Araguaia-MT; a segunda com área de 25,40,00 (vinte e cinco hectares, quarenta ares), em comum comoutros condomínios, desmembrada de uma área maior de 50,80,00 ha (cinquenta hectares e oitenta ares), imóvel este devidamente registrado sob o R.11-4.287, em 21 de agosto de 1998, na mesma serventia; a terceira com área de 37,50,00 (trinta e sete hectares e cinquenta ares), em comum com outros condomínios, desmembrada de uma área maior de 368,00,00 há (trezentos e sessenta e oito hectares), imóvel este devidamente registrado sob o R.10-6.308, em 21 de agosto de 1998 na mesma serventia; b) semoventes do tipo gado, mantidos na Estância Mula Preta; c) semoventes do tipo gado, mantidos em área de arrendamento com aproximadamente 100,00 ha (CEM HECTARES), pertencentes à HENRI DIAS e ELEN DIAS, conforme consta nas matriculados no Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Alto Araguaia-MT sob os n°s 6576, 4330, 670 e 1165 (próxima o antigo restaurante sabor goiano e do Posto Fiscal do Estado de Mato Grosso [BR-364, 6 - Alto Araguaia, MT, 78780-000];d) Veículos rurais, situados na Estância Mula Preta;e) Veículos de passeio;f) direitos hereditários em razão dos bens a inventariar de ODETE ROSANY DE PAULA NOVAIS” (Id. n. 62119128 dos autos da Medida Assecuratória n. 1001520-03.2021.8.11.0020; sic).”

Em
5.8.2021
, o Juízo deferiu parcialmente a medida assecuratória de arresto de bens imóveis pertencentes a Agnaldo Paula de Novais, autorizando, de forma subsidiária, o arresto de bens móveis, excetuados os ativos financeiros em contas bancárias, caso inexistam imóveis ou estes sejam de valor insuficiente.

Vejamos o teor da decisão:

”No caso em exame, cuida-se de ação que será obedecido os ritos e ditames do direito penal e direito processual penal, sendo assim em caso de uma eventual condenação do suspeito Agnaldo a pena e as consequências jurídicas devem ser individualizadas, isto é, há a impossibilidade de se propor ou se estenderem os efeitos da pena para terceiros que não tenham participado do crime. Neste sentido, não há nos autos indícios mínimos de autoria delitiva da senhora Juscelaine Alves Rodrigues no crime de homicídio qualificado praticado em desfavor da vítima João Marciano Moraes Irigaray. Com efeito, inobstante a medida constritiva pleiteada não ostente natureza de penalidade, contendo caráter assecuratório e de cunho patrimonial, afigura-se juridicamente inviável pretender fazer com que ela alcance quem sequer é suspeito ou investigado pela prática da suposta infração penal. Sendo assim, INDEFIRO o aditamento de id. 62119128 no que se refere à inclusão de Juscelaine Alves Rodrigues no polo passivo do presente feito. De outro modo, RECEBO os demais pedidos contidos na petição de aditamento. Passo à análise da concessão de medida assecuratória criminal de arresto de bens (...)No caso em tela, o ofendido foi vítima do crime de homicídio e, por óbvio, de modo que a legitimidade para pleitear medidas assecuratórias recai sobre os herdeiros, aos quais a legislação civil, nessas circunstâncias, reconhece a possibilidade de ingressar com ação de responsabilização civil em face do autor do ato ilícito (delito), sendo certo que a finalidade das medidas assecuratórias é garantir a eficácia de eventual título judicial decorrente dessa responsabilização. Assim, é indiscutível a legitimidade da ora requerente, enquanto viúva e, portanto, sucessora, da vítima.(...) No caso em tela, o fumus boni iuris é extraído dos autos do Inquérito Policial n. nº 1001495-87.2021.11.0020, onde o suspeito Wellington em sede de interrogatório policial, confessou a prática do crime de homicídio em face da vítima João Marciano Moraes Irigaray. Alegou que o delito foi praticado a mando de Agnaldo Paula de Novais (ora requerido) e que Renato Aparecido Alves do Santos foi seu comparsa no crime. Na mesma oportunidade, o suspeito narrou que combinou com o Agnaldo de Paula de Novais de simular um crime de roubo com o fim de encobrir a real intenção de Agnaldo, que era o homicídio do ofendido, devido uma suposta dívida de valor existente entre Agnaldo e João Marciano. Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, infere-se dos autos que a esposa de Agnaldo Paula de Novais, Juscilaine Alves Rodrigues, está a negociar os bens da família com o fito, ao que tudo indica, de livrar os bens de Agnaldo de eventual responsabilização patrimonial decorrente da infração penal em investigação. Nesse contexto, tenho que a medida assecuratória deve ser deferida.Mais uma vez, cumpre salientar que os únicos bens que poderão ser abrangidos pelas medidas assecuratórias, são os de propriedade do requerido, conforme o princípio constitucional da intranscendência (art. 5, XLV, CF).Por fim, cumpre consignar que o pleito de arresto, via bacenjud, não comporta acolhimento, uma vez que não estimado o suposto prejuízo decorrente da infração penal imputada ao requerido.Ante o exposto, presente os pressupostos necessários (fumus boni iuris e periculum in mora), com fulcro nos artigos 136 e 137 do CPP,
DEFIRO, em parte
, a medida assecuratória criminal de arresto prévio ou preventivo de bens imóveis pertencentes ao requerido Agnaldo Paula de Novais. Não obstante, subsidiariamente, se caso o requerido não possuir imóveis ou se for de valor insuficiente, desde já,
DEFIRO

a medida assecuratória criminal de arresto subsidiário de bens móveis, à exceção de ativos financeiros mantidos em contas bancárias” (Id. 62379040; dos autos da Medida Assecuratória n. 1001520-03.2021.8.11.0020).

Nos dias 7 e 10 do mesmo mês, oficiais de justiça e avaliadores compareceram à propriedade rural intitulada “Estância Mula Preta” e deram cumprimento ao mandado de arresto (Id. 63092173 – Pág. 158 dos autos da Medida Assecuratória n. 1001520-03.2021.8.11.0020).

De acordo com os anexos das certidões de cumprimento da diligência, foram arrestados, os seguintes semoventes e bens móveis:

“
vinte e um (21) bois, com idade acima de trinta e seis meses; vinte e cinco (25) bois, com idade de vinte e quatro (24) a trinta e seis (36) meses; três (3) bois, com idade de treze (13) a vinte e quatro (24) meses; três (3) vacas ‘paridas’ (vaca + bezerro, com idade de zero (0) a quatro (4) meses); um (1) vaca ‘solteira’; quatro (4) éguas; dois (2) potros; dois (2) potras; seis (6) cavalos; trinta e dois (32) ovelhas; cinco (5) carneiros; quinze (15) cordeiros
” (Id. 63092189 dos autos da Medida Assecuratória n. 1001520-03.2021.8.11.0020).

“
um (1) misturador de ração Incomagri MIN-1000; um (1) bag de adubo químico superfosfato simples; um (1) triturador Cremasco DE 2; um (1) vagão forrageiro; um (1) roçadeira de arrasto para trato; um (1) carreta agrícola”
(Id. 63092190 dos autos da Medida Assecuratória n. 1001520-03.2021.8.11.0020).

Registra-se que, conforme avaliação constante nos autos, os bens móveis e semoventes foram estimados no valor total de R$ 135.434,00.

Não obstante, em
25.8.2021
,
Renata peticionou requerendo a
f
ixação de valor mínimo indenizatório em R$ 2.500.000,00
, além de

autorização para a venda dos semoventes
,
ao argumento de que os animais demandavam altos custos de manutenção e estavam sujeitos à deterioração (Id. 63955956 – Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020).

Em
17.11.2021
, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de alienação antecipada dos semoventes formulado nos autos. Na mesma oportunidade, ressaltou que, embora tenha atribuído à denúncia o valor de R$ 1.000.000,00 a título de indenização, eventual pretensão reparatória por parte de Renata deveria ser veiculada pela via própria. (Id. 70266469 – Pág. 9 - Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020).

Em
11.1.2022
, o juízo
a quo
deferiu o pedido de alienação antecipada dos semoventes,
in verbis:

“No caso dos autos, verifica-se que foram arrestados um total de 104 (cento e quatro) animais, os quais consoante constou do termo de arresto encontram-se atualmente em propriedade de terceiros, o que acarretaria a requerente despesas para a manutenção dos animais, seja na alimentação, vacinação, mão de obra, além de eventual arrendamento da propriedade. Desse modo, havendo dificuldade de manutenção, a luz dos dispositivos legais supramencionados, e ante a concordância ministerial, a alienação antecipada é medida que se impõe. Assim, DEFIRO o pedido de alienação antecipada dos semoventes, nos seguintes termos: I. A alienação será realizada pelo juízo por oficial de justiça (art. 5º, da Resolução 356/2020 do CNJ), de forma preferencialmente eletrônica (art. 144-A, §2º, CPP).II. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do estipulado na avaliação judicial. (art. 144-A, §3º, CPP).III. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo (art. 144-A, §4º, CPP)” (Id. 73427866 -
Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020
).

Com efeito, a determinação judicial de alienação antecipada foi devidamente cumprida, tendo sido realizadas as arrematações pelo valor da avaliação judicial ou em montante superior. A efetivação das vendas encontra-se formalizada na Ata de Arrematação do Leilão Judicial (Id. 84067924
-
Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020
), lavrada pelo leiloeiro oficial e acompanhada por Oficial de Justiça, atestando a regularidade do procedimento e a observância dos parâmetros legais.

Os arrematantes efetuaram os respectivos depósitos judiciais
(Id. 83717081 – PDF. 265)
;
(Id. 83724471 - pdf 269); (Id. 83724472 – PDF 273); (Id. 83724473 – PDF 277); (Id. 83757309 – PDF 286); (Id. 85319693 – PDF 365); (Id. 8958169 – PDF.466); (Id. 91447343 – PDF 514)
totalizando aproximadamente R$ 204.809,95.

Apesar disso, parte dos bens arrestados permaneceram
sem arrematação
,
mesmo após a realização de segundo leilão, conforme demonstrado pelas atas juntadas aos autos (Ids. 84067924 e 84249891 - Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020).

No entanto, de forma repentina, em
24.5.2022
, o Ministério Público passou a requerer: (i) a alienação dos bens arrestados sujeitos à deterioração; (ii) o arresto de bens móveis, imóveis e semoventes adquiridos durante a união estável do casal — limitando-se a 50% do patrimônio, em razão da meação —, com fundamento nos elementos trazidos nos autos dos Embargos de Terceiros; e (iii) o arresto de bens eventualmente recebidos por Agnaldo a título de herança materna. Como justificativa, sustenta que a parte autora não pode permanecer inerte até a conclusão dos trâmites legais de transmissão da posse e propriedade dos bens, especialmente diante da perda de seu provedor familiar, a vítima João

(Id. 85720904 –Pág. 24 - Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020).

Em
10.8.2022
, o magistrado deferiu o pedido de alienação antecipada dos bens móveis arrestados, com exceção da motocicleta Honda Fan, com a lista de todos os bens que devem ser alienados. Por outro lado, indeferiu o pedido de arresto dos bens herdados por Agnaldo bem como o pedido de arresto de 50% da meação dos bens móveis e imóveis em nome da esposa de Agnaldo e da empresa em nome desta (Id. 91745509 – Pág.2 – PDF 527 - Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação Criminal (Id. 92636282 – Pág. 16) e, em
3.10.2022,
o magistrado determinou o saneamento de diligências pendentes, com posterior remessa dos autos ao Tribunal de Justiça (Id. 96564483 – Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020).

Ocorre que, em
16.6.2023
, transcorridos mais de oito meses sem a remessa dos autos ao Tribunal, Renata protocolou petição requerendo a autorização para venda direta dos animais remanescentes, bem como o ressarcimento das despesas suportadas, no montante de R$ 103.758,26, relativas à nutrição, vacinação e acompanhamento veterinário (Id. 120696917– Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020).

A partir de então, o Ministério Público passou a reiterar diversos pedidos visando à celeridade no julgamento do Recurso em Apelação Criminal.

Em 23.10.2023, os autos foram finalmente remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Id. 139566036 – Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020).

Registra-se que a apelação foi julgada tão somente em
11.2.2025
, ocasião em que esta Segunda Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso, conforme ementa que segue
(Id. 194797519 – Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020). O acordão transitou em julgado em 21 de maio de 2025:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. PEDIDO DE ARRESTO SOBRE MEAÇÃO DE BENS COMUNS E DIREITOS HEREDITÁRIOS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. GARANTIA DE FUTURA REPARAÇÃO DE DANO
EX DELICTO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de arresto de: (i) 50% dos bens móveis e imóveis em nome de JUSCILAINE ALVES RODRIGUES, titularizados sob o regime de comunhão parcial em razão da união estável com o réu AGNALDO PAULA DE NOVAIS; e (ii) 25% dos direitos hereditários sobre o imóvel rural denominado "
Fazenda São Sebastião
", deixados pela genitora do réu, Sra. Odete Rosany de Paula Novais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:(i) Definir se a união estável entre o réu e Juscilaine Alves Rodrigues está comprovada a ponto de justificar o arresto de bens comuns;(ii) Verificar se os direitos hereditários do réu, transmitidos com o óbito de sua genitora, podem ser objeto de arresto para garantir eventual reparação de dano
ex delicto
.

III. Razões de decidir

3. A união estável entre o réu Agnaldo Paula de Novais e Juscilaine Alves Rodrigues está comprovada por elementos robustos, incluindo depoimentos consistentes das partes, certidões de nascimento de filhos comuns, documentos financeiros que demonstram gestão patrimonial compartilhada e fotografias em contexto familiar, caracterizando convivência pública, contínua e duradoura por mais de 20 anos.

4. O regime legal aplicável à união estável, na ausência de pacto diverso, é o de comunhão parcial de bens, de acordo com o art. 1.725 do Código Civil, abrangendo patrimônio adquirido onerosamente durante a convivência, independentemente da titularidade formal.

5. Os direitos hereditários transmitidos ao réu com o falecimento de sua genitora estão protegidos pelo princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil), o que torna o réu titular de 25% do acervo hereditário, incluindo o imóvel rural "
Fazenda São Sebastião
". Ainda que a partilha não tenha sido formalizada, tais direitos são passíveis de constrição judicial.

6. O arresto solicitado não viola o princípio da intranscendência penal (art. 5º, XLV, da CF), pois restringe-se às frações patrimoniais titularizadas pelo réu, sem afetar terceiros ou comprometer a integralidade dos bens comuns.

7. A proteção ao bem de família (Lei n. 8.009/90) não se aplica ao caso, tendo em vista a exceção prevista no art. 3º, VI, da mesma norma, que autoriza a constrição em razão de sentença penal condenatória ou para ressarcimento de danos decorrentes de ilícito penal.

8. Presentes os pressupostos das medidas assecuratórias previstas nos arts. 125 e 136 do CPP –
materialidade do delito, indícios de autoria e necessidade de garantia patrimonial
–, o deferimento do arresto se revela adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A união estável, quando comprovada por elementos robustos, impõe a aplicação do regime de comunhão parcial de bens, abrangendo patrimônio adquirido onerosamente durante a convivência, independentemente da titularidade formal.

2. Os direitos hereditários transmitidos pelo princípio da
saisine
são passíveis de constrição judicial, mesmo antes da formalização da partilha, desde que respeitados os limites do quinhão ideal do herdeiro.

3. O arresto de frações patrimoniais titularizadas pelo réu em medida assecuratória criminal não viola o princípio da intranscendência penal nem a proteção ao bem de família, quando observado o disposto no art. 3º, VI, da Lei n. 8.009/90.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XLV; CC, arts. 1.658, 1.660, V, 1.725 e 1.784; CPP, arts. 125 e 136; Lei n. 8.009/90, art. 3º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1823159/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2020; TJ/MG, RAI 16276290620248130000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 07.06.2024. (TJMT, ApCrim nº 1001520-03.2021.8.11.0020, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 11 de fevereiro de 2025, data da publicação: 11 de fevereiro de 2025).

Contudo,
como à época, os autos da medida assecuratória já haviam sido remetidos ao Tribunal de Justiça para julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público (Id. 139566036 -
Autos nº 1001520-03.2021.8.11.0020),
o
Ministério Público propôs, em nome próprio, a
Medida Cautelar Inominada Criminal n. 1000419-23.2024.8.11.0020
(objeto desse recurso) especificamente para viabilizar a apreciação dos dois pedidos:
(i) alienação direta dos equinos remanescentes, com proposta já formulada por interessado; e (ii) ressarcimento das despesas comprovadas com a manutenção dos animais
.

No entanto, na presente medida cautelar nº 1000419-23.2024.8.11.0020, o juízo de primeiro grau, inicialmente,
declinou de apreciar o mérito da demanda
,
sob o fundamento de que a matéria estaria submetida à instância superior, em razão do processamento do recurso interposto na medida assecuratória principal (Id. 144671590 – Autos nº 1000419-23.2024.8.11.0020). Vejamos:

“Todavia, a despeito da pertinência do pedido, não se afigura cabível a apreciação da matéria em autos apartados, máxime em se tratando de pedido com natureza incidental. Como de conhecimento, os bens semoventes ora objeto do pedido de alienação direta foram arrestados na ação principal de medida assecuratória criminal nº 1001520-03.2021.8.11.0020. A seu turno, o feito principal retro aludido foi remetido ao e. Tribunal de Justiça em virtude da interposição de recurso de apelação; permanecendo na instância superior desde então. Nesse sentido, tendo em vista a prevalência da competência funcional, eventual pedido incidental deverá ser formulado junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porquanto competente para deliberar sobre a matéria. Ante o exposto, uma vez evidenciada a incompetência deste Juízo para deliberar acerca de pedido de alienação direta de semoventes e de ressarcimento de despesas - na pendência de julgamento de recurso -, DETERMINO o arquivamento do presente feito. ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.”

Diante dessa recusa, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito (que não foi processado)
,
visando destravar o exame do mérito da medida (Id. 147908689 – Autos nº 1000419-23.2024.8.11.0020).

Paralelamente, foi ajuizada, diretamente neste Tribunal de Justiça, a

Medida Cautelar n. 1007353-57.2024.8.11.0000
,
por meio da qual se requereu, em caráter liminar, a concessão de ordem que permitisse ao juízo de origem, deliberar sobre os pedidos formulados nos autos da nova cautelar (Id. 207333177 – Autos nº 1007353-57.2024.8.11.0000).

A liminar foi
deferida pelo Desembargador Marcos Regenold Fernandes
,
o qual autorizou expressamente o prosseguimento da instrução, nos seguintes termos:

“(...)Não obstante os argumentos da autoridade judicial, certo é que os pedidos deduzidos por
Renata Cristina Resende Irigaray
possuem,
a priori,
caráter urgente, eis que formulados há cerca de sete meses com vistas ao ressarcimento de gastos com a manutenção de semoventes que estão em sua propriedade desde agosto de 2021.Da análise dos autos, verifica-se que a Ação Assecuratória foi interposta com a finalidade de assegurar a indenização aos familiares de
João Marciano Moraes Irigaray
, que era responsável pelo sustento de sua casa e família e foi vítima de homicídio em 22 de julho de 2021.No entanto, os custos com a manutenção dos bens semoventes sequestrados para a garantia da indenização,
a priori
, ultrapassam os valores até então recebidos na ação proposta derivados da alienação de outros bens.Outrossim, cumpre destacar que os pedidos incidentais foram formulados por
Renata Cristina Resende Irigaray
em primeiro grau antes da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público nos autos n.º 1001520-03.2021.8.11.0020, sendo importante salientar que desde o momento da determinação de intimação do réu Agnaldo Paula de Novais para a apresentação das contrarrazões, decorreram mais de dez meses. Assim, sem se descuidar do fato de que o processo já fora remetido ao Tribunal de Justiça, a análise do pleito deduzido por
Renata Cristina Resende Irigaray
em 2ª Instância, sem a anterior manifestação do juízo de origem sobre a matéria,

importará em indevida
supressão de instância, notadamente porque ainda detém jurisdição sobre a medida cautelar inominada que gerou a interposição do recurso em sentido estrito.
[...]
Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada e, por conseguinte, determino que o d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT analise os pedidos incidentais formulados por
Renata Cristina Resende Irigaray,
nos autos da medida cautelar n. 1000419-23.2024.8.11.0020.”
(Id. 207677654 – Autos nº 1007353-57.2024.8.11.0000).

A partir dessa decisão, em
25.3.2024
, o juízo de origem consignou seu inconformismo, ressaltando que, em razão da liminar que determinara o processamento no primeiro grau, deu seguimento ao feito, condicionando, contudo, o prosseguimento à emenda da inicial pelo Ministério Público, com a indicação do polo passivo e a juntada da cópia integral dos autos principais (Id. 148383003– Autos nº 1000419-23.2024.8.11.0020):

“
De início, ante a interposição do recurso em sentido estrito (id. 148332439), em atenção ao efeito regressivo dessa espécie recursal,
MANTENHO
a decisão recorrida. Isso porque os argumentos articulados pelo recorrente não afastam o fundamento do
decisum
, no sentido de que a providência postulada, inobstante o título atribuído, consiste em mero incidente voltado à alteração da medida cautelar já deferida, em parte, nos Autos 1001520-03.2021.811.0020, aos quais este juízo não tem acesso – pois remetidos à instância superior para julgamento de recurso do
Parquet
. Aliás, situação processualmente semelhante tem ocorrido, mais de uma vez, neste processo, com a defesa postulando em autos apartados, neste 1º grau, a concessão da liberdade provisória, em um contexto onde a cautelar de prisão preventiva vigente fora decretada na ação penal, cujos autos também estão nas instâncias superiores. Daí que este julgador tem negado os pleitos defensivos pela mesma razão que determinou, inicialmente, o arquivamento do presente feito, pois este juízo não tem sequer acesso aos autos principais onde vigora atualmente a medida cautelar cuja alteração é buscada, havendo risco de decisões judiciais conflitantes, além da possibilidade de se entender que este julgador estaria usurpando a competência de órgão judicial
ad quem.
Nada obstante, tendo em vista o deferimento da liminar supra (id. 148332439), cumpre dar impulso ao presente feito, sob a perspectiva de que, por certo, a decisão a ser tomada por este juízo não será interpretada futuramente como usurpação da competência da Corte
ad quem.
Tal ressalva se faz pertinente, uma vez que o
Parquet
busca, nestes autos, providência que se traduz em mera modificação da medida cautelar de sequestro deferida, em parte, nos Autos n. 1001520-03.2021.811.0020, que estão na instância superior. É dizer, temos aqui uma pretendida “medida cautelar” da medida cautelar.Com efeito, a intitulada “medida cautelar inominada” não pode servir como guarda-chuva para todo e qualquer tipo de pedido, sem a observância dos parâmetros processuais exigidos para que se viabilize o exercício da cognição sumária.Nessa ordem de ideias, reconhecida a possibilidade do exame do pleito por este juízo, e tendo em conta o poder geral de cautela do juiz, também presente no processo penal (art. 3º, CPP c/c art. 297, CPC), impõe-se a adoção de algumas medidas como forma de viabilizar e adequar a pretensão aos parâmetros processuais pertinentes.Primeiro, observa-se que a petição inicial não indica sequer o polo passivo da cautelar vindicada, cabendo destacar que não se cuida aqui de jurisdição voluntária.Por outro lado, como os autos principais não estão neste grau de jurisdição, este juízo não dispõe de informações sobre o cenário processual atual da demanda – o PJE não permite a visibilidade das peças do feito –, inclusive no que tange ao sequestro outrora determinado naquele feito, sendo certo que a petição inicial não é instruída sequer com o mandado de sequestro ou com a certidão/auto de cumprimento, não se sabendo quais bens estão submetidos ao gravame ou mesmo quem foi designado como depositário.Desse
modo,
INTIME-SE
o MPE para que, no prazo de cinco dias, emende a inicial a fim de
(i)
indicar o polo passivo da medida cautelar e
(ii)
acostar aos autos a cópia integral dos autos principais (1001520-03.2021.811.0020). Decorrido o prazo,
RETORNEM
conclusos.
OFICIE-SE
ao
relator da Medida Cautelar 1007353-57.2024.811.0000, comunicando-lhe o processamento do feito por este juízo, conforme a liminar deferida.
”

Em
2.4.2024,
analisou o pedido formulado por Renata e
deferindo liminarmente a autorização para alienação direta dos equinos remanescentes.

Na sequência,
determinou a citação dos requeridos, admitiu a apresentação de contestação e impugnação pelas partes

para a análise do pedido de ressarcimento das despesas
(Id. 149130369 – Autos nº 1000419-23.2024.8.11.0020)
.

Em
14.10.2024

proferiu sentença de mérito ratificando o conteúdo da decisão liminar
,
ao tempo em que

homologou a alienação já realizada

e

deferiu o pedido de ressarcimento das despesas pleiteadas
,
sob os seguintes fundamentos (Id. 172276639 – Autos nº 1000419-23.2024.8.11.0020):

“[...] Conforme detalhado no relatório alhures, a representada Renata ficou incumbida de guardar e tutelar diversos bens (id 149003006, fls. 150/165), dentre eles 104 animais – gado, cavalos e ovelhas –, os quais, por certo, geraram despesas inerentes à alimentação, vacinação, medicamentos e pastagem.Cabe mencionar que foram realizados leilões judiciais objetivando a venda das reses e dos demais bens, todavia, não foi possível a alienação integral do patrimônio arrestado. Nesse passo, verifica-se que a representada arcou com as despesas do período compreendido entre 12.08.2021 a 11.04.2024, período entre o arresto e a venda dos últimos 12 (doze) cavalos.Destarte, a teor do art. 160 do CPC, o depositário ou o administrador perceberá remuneração como contrapartida a prestação dos serviços, pois ele responde pelos eventuais prejuízos causados à parte, por dolo ou culpa, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, tendo o direito de reaver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo (art. 161 do CPC).No caso dos autos, a depositária exerceu o encargo por 30 meses, sem que tenha sido noticiada pelos requeridos qualquer informação que desabonasse a idoneidade da representada ou que indicasse que ao patrimônio arrestado não estavam sendo empregados os cuidados necessários.Sobreleva ressaltar que não há se falar em venda por preço vil, na medida em que foram realizados leilões e, ainda assim, não se logrou êxito na venda integral dos bens. Portanto, são descabidas as alegações dos requeridos, especialmente porque cingem-se em meras ilações desprovidas de qualquer substrato que as corroborem. Aliás, no caso vertente sequer pugna a depositária por ser remunerada pelo mister, mas tão somente pretende ser ressarcida por despesas e prejuízos que arcou.Há de se esclarecer que, não obstante a representada tenha um centro de equoterapia sem fins lucrativos, não há elementos evidenciadores que os cavalos fossem por ela utilizados, ao revés, os animais foram vendidos por preço abaixo do mercado por serem xucros e demandarem dispêndio para domação.De mais a mais, todas as despesas foram regularmente demonstradas por recibos, cupons fiscais e declarações firmadas por terceiros, prova mais que satisfatória dos gastos ante a inexistência de informações concretas sobre a falsidade dos documentos. Registre-se que, por certo, não são todos os prestadores de serviço que emitem notas fiscais, mormente na aquisição de bens ou serviços realizados no campo.De outro vértice, incabível a pretendida reconvenção no estreio procedimento cautelar criminal, razão pela qual não conheço do pedido. ANTE O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE
a
presente cautelar inominada criminal para o fim de confirmar a liminar concedida e, julgando boas as contas prestadas, defiro o ressarcimento das despesas no valor de R$ 103.758,26 (cento e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), cujo levantamento se dará mediante a expedição de alvará quando do retorno da cautelar inominada n. 1001520-03.2021.811.0020 a esta Instância
. [..]” (
sic
– Id. 253783688 - Grifei)

Em
11.11.2024
a medida cautelar nº 1007353-57.2024.8.11.0000 foi julgada extinta,
in verbis:

“Sem delongas, constato que a presente medida cautelar perdeu seu objeto, eis que o juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, após determinação desta Corte, recebeu e processou a demanda, tendo proferido sentença em 14/10/2024 que, como relatado,
julgando procedente o pedido para confirmar a liminar que autorizou a alienação dos animais e deferir o ressarcimento pleiteado de R$ 103.758,26
.Como é cediço, o interesse de agir, condição de admissibilidade das ações, é verificado pela presença de dois elementos: adequação e necessidade ou utilidade do provimento pretendido.
In casu
, a pretensão deduzida nesta cautelar inominada -
que visava atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito para que o juízo de origem analisasse os pedidos
- já foi integralmente atendida com a prolação da sentença, que inclusive acolheu os pleitos em sua totalidade -
que era exatamente o objetivo final da insurgência ministerial
-.Sendo assim, o julgamento desta cautelar ficou
prejudicado
, por ausência de interesse processual decorrente da
perda superveniente do objeto
, em razão de fato novo.A propósito, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, admite que o relator, monocraticamente, negue seguimento à ação ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal Superior.Aliás, veja a redação do aludido dispositivo:
“Art. 932. Incumbe ao relator:(...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Diante do exposto, de forma monocrática,
DECLARO

PREJUDICADA
a análise do pedido deduzido nesta Cautelar Inominada e julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 485, VI, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil c/c no art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; devendo a Segunda Secretaria Criminal adotar as medidas cabíveis para que sejam procedidas as baixas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.” (Id. 252156180 – Cautelar Inominada nº 1007353-57.2024.8.11.0000).

Foi acostado aos autos petição, informando que a Sra. Renata Cristina Resende Irigaray, fez a venda direta dos 12 equinos, no valor total de R$ 2.400,00 (Id. 152348945 e seguintes).

Contra essa sentença que julgou procedente a medida cautelar inominada, a defesa de Agnaldo Paula de Novais e Juscilaine Alves Rodrigues interpôs recurso de apelação criminal, com pedido de efeito suspensivo (Id.173114942 – Autos nº 1000419-23.2024.8.11.0020).

O recurso de apelação foi recebido com o pedido de efeito suspensivo (Id. 175807605 – Autos nº 1000419-23.2024.8.11.0020).

Registra-se, por fim, que o recurso em sentido estrito,
jamais chegou a ser remetido a este Tribunal
, porquanto
foi superado por circunstância processual superveniente: a concessão de medida liminar nos autos da Medida Cautelar nº 1007353-57.2024.8.11.0000
, por meio da qual foi expressamente autorizada a retomada da instrução da presente cautelar originária, permitindo ao juízo
a quo
exercer plenamente sua jurisdição e, ao final, proferir sentença de mérito.

Dessa forma, tendo a decisão combatida no Recurso em Sentido Estrito (qual seja, o indeferimento da análise liminar) sido expressamente revogada
pela superveniência de novo pronunciamento judicial no mesmo juízo
,
o recurso em sentido estrito interposto nos autos da presente medida cautelar perdeu objeto antes mesmo de sua regular admissibilidade, não tendo sequer sido autuado em apartado ou submetido à apreciação colegiada.

Trata-se, pois, de providência de saneamento interno da própria tramitação da cautelar, que, por força de decisão liminar superveniente, retomou seu curso regular e culminou em sentença de mérito. A preservação da unidade procedimental, nesse contexto, assegura racionalidade, evita duplicidade recursal e está em harmonia com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

É o breve relato dos fatos, passo à análise do recurso.

1. Preliminar – Da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das matérias preliminares

Inicialmente, a defesa sustenta, em sede de contestação (Id. 160695404), a existência de vícios processuais que comprometeriam a validade da presente medida cautelar, requerendo, como
questões preliminares
, o reconhecimento:

(i) da
inépcia da petição inicial
, por ausência de qualificação completa dos requeridos e delimitação insuficiente do objeto da pretensão cautelar (Id. 253783673 – Pág.14);

(ii) da
ilegitimidade ativa do Ministério Público
, por alegada atuação em nome de particular, com a formulação de pedido de natureza civil no bojo de ação penal acessória (Id. 253783673 – Pág. 14);

(iii) da
inadequação da via eleita
, ao argumento de que o pedido de ressarcimento de despesas decorrentes da função de depositária judicial deveria ser veiculado por meio de ação própria perante o juízo cível competente, e não por meio de medida cautelar criminal (Id. 253783673 – Pág. 14/15).

Não obstante a defesa tenha deduzido tais matérias de forma expressa, a sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 253783688)
não analisou qualquer das preliminares suscitadas
, tendo ingressado diretamente na apreciação do mérito da causa, o que configura omissão relevante e vício de fundamentação.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, é dever do magistrado fundamentar todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. Tal exigência alcança, inclusive, as questões preliminares de mérito ou de natureza processual, sobretudo quando regularmente suscitadas pelas partes e dotadas de potencial para obstar o prosseguimento do feito.

Além disso, o
art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil
, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal, expressamente prevê que
não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vejamos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (...)”

Portanto, a omissão quanto às preliminares de inépcia, ilegitimidade e inadequação da via compromete não apenas a validade da sentença, mas o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa, acarretando, por consequência, a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação quanto a ponto essencial.

Nessa mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que é nula a sentença que deixa de apreciar questões preliminares expressamente suscitadas em contestação, por afronta ao princípio do devido processo legal e à garantia do contraditório. Vejamos:

“(...) 4. A decisão recorrida incorre em omissão relevante quanto à análise da preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela agravante em contestação, sem que tenha havido fundamentação expressa e específica sobre o tema, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

(TJMT, Agravo de Instrumento nº

1007222-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.7.2025, Publicado no DJE 11.7.2025).

“(...) 1. A ausência de manifestação expressa do juízo sobre as preliminares defensivas alegadas nos memoriais [ilegalidade da busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia] configura nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, não sendo viável a apreciação direta da matéria pelo tribunal sob pena de supressão de instância. 2. O reconhecimento da nulidade da sentença impõe a devolução dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença devidamente fundamentada.” (TJMT, Apelação Criminal nº 1001697-65.2024.8.11.0018, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03 de julho de 2025, Publicado em 03 de julho de 2025).

Ressalto, ainda, que
a anulação ora proposta se justifica em razão do caráter excepcional do presente feito
, cuja tramitação apresentou peculiaridades relevantes, como a existência de recurso em sentido estrito prejudicado, o ajuizamento de medida cautelar autônoma vinculada a processo penal originário e a autorização liminar deste Tribunal para a retomada da instrução.

Tais circunstâncias, embora tenham viabilizado o julgamento do mérito,
não afastam a necessidade de apreciação explícita das questões processuais oportunamente suscitadas
, sob pena de supressão de instância e esvaziamento da garantia da motivação judicial.

Diante disso,
acolho a preliminar arguida para declarar a nulidade da sentença proferida no Id. 253783688, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão, com apreciação expressa e fundamentada das matérias preliminares deduzidas na contestação.

Com essas considerações, e em dissonância do parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade de cerceamento defesa, para desconstituir a sentença condenatória e ordenar ao Juízo singular a prolação de nova sentença no prazo legal, com a devida análise das preliminares suscitadas em contestação.

Com a preliminar acolhida, resta prejudicado o exame de mérito do presente recurso.

Ressalte-se, por oportuno, que a anulação da sentença proferida nos autos da presente cautelar inominada implica, por consequência lógica, a suspensão dos efeitos do decisum, notadamente quanto à determinação de expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 103.758,26 (cento e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), prevista para ocorrer quando do retorno da cautelar n. 1001520-03.2021.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025